Tribunal: TJSP
Processo: 1015193-45.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
res do ISSQN que ultrapassem a incidência sobre os valores efetivamente recebidos pela tabeliã autora no período de março de 2015 a dezembro de 2016" – Interposição de RE pela autora – Decisão proferida pela Presidência da Sessão de Direito Público que não admitiu o Recurso Especial – Agravo de Instrumento contra despacho denegatório – Decisão proferida pelo C. STJ determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que conclua o juízo de conformação – Serviços de Registros Públicos, Cartorários e Notariais – Juízo de retratação realizado, conforme a decisão recente do C. STF nos RE n° 949.297 e RE n° 955.227, afastando a aplicação de multas tributárias sobre lançamentos anteriores à data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), com preservação dos juros de mora e da correção monetária – Validade da cobrança reconhecida, readequando o v. Acórdão para o fim especificado.
(TJSP; Apelação Cível 1015193-45.2019.8.26.0625; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Apelações – V. Acórdão que negou provimento aos recursos, mantendo a r. Sentença que "julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, tão somente quanto ao pedido relativo ao ISSQN do exercício de 2013", e "parcialmente procedente a ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer a nulidade dos lançamentos complementares do ISSQN que

Ementa:
Apelações – V. Acórdão que negou provimento aos recursos, mantendo a r. Sentença que "julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, tão somente quanto ao pedido relativo ao ISSQN do exercício de 2013", e "parcialmente procedente a ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer a nulidade dos lançamentos complementares do ISSQN que ultrapassem a incidência sobre os valores efetivamente recebidos pela tabeliã autora no período de março de 2015 a dezembro de 2016" – Interposição de RE pela autora – Decisão proferida pela Presidência da Sessão de Direito Público que não admitiu o Recurso Especial – Agravo de Instrumento contra despacho denegatório – Decisão proferida pelo C. STJ determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que conclua o juízo de conformação – Serviços de Registros Públicos, Cartorários e Notariais – Juízo de retratação realizado, conforme a decisão recente do C. STF nos RE n° 949.297 e RE n° 955.227, afastando a aplicação de multas tributárias sobre lançamentos anteriores à data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), com preservação dos juros de mora e da correção monetária – Validade da cobrança reconhecida, readequando o v. Acórdão para o fim especificado.